Tribunal: TJES
Processo: 5002265-05.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002265-05.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANESSA SAMPAIO REGE
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Coaduno com vosso entendimento no caso em comento, posto que uma vez previsto no contrato a interrupção do serviço em razão do consumo integral do pacote de dados contratados, nada obsta que a operadora assim proceda, em observância a boa-fé objetiva do contrato.

Contudo, conforme constam dos autos, a recorrente não vinha assim procedendo, limitando-se a diminuir a velocidade, mas sem interromper o fornecimento do serviço, costume esse que, na prática, enseja a modificação parcial do contrato, mesmo que temporária.

Portanto, não poderia a operadora, de inopino, proceder com a interrupção do serviço, sendo necessário, ao menos, que esta notificasse o consumidor que assim iria proceder, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, em homenagem ao princípio da informação que norteia os contratos consumeristas, haja vista que o consumidor estava acostumado a não ter o serviço interrompido, prova esta que não localizo nos autos.

Por tais razões, acompanho integralmente o voto condutor.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.: VANESSA SAMPAIO REGE

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. FRANQUIA. CONTRATAÇÃO SEM FRANQUIA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de procedimento especial cível com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, ao argumento que a requerida estaria interrompendo indevidamente serviço de internet, quando alcança o limite contratado, o que entende ilegal, uma vez que a contratação teria previsão do serviço de ilimitado, ocorrendo a redução da velocidade e não a interrupção.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Tese da Ré

Em sede recursal (id 243457), alega, em suma, que não cometeu ato ilícito, bem como que não há dano moral a ser indenizado.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, antecipo os efeitos da tutela e DETERMINO que a requerida se abstenha de interromper o serviço de internet da linha telefônica nº 27-99778-2615, quando alcança o limite, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, devendo a parte autora demonstrar os períodos de interrupção, indicando o início e, quando restabelecida, o fim da interrupção. .”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e a recorrida a consumidora.

Pois bem, em que pese a alegação de que não são devidos danos morais, observo que a r. sentença não condenou a recorrente ao seu pagamento, logo, parece estar a recorrente desconexa dos autos em sua peça recursal.

De todo modo, quanto ao mérito, o ato de interromper o fornecimento de internet ao fim da franquia enfrenta grandes questionamentos acerca da sua legalidade.

Quando devidamente acordada no contrato, a interrupção do fornecimento ao fim da franquia não configura violação ao art. 7º, IV da Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet), conforme já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA RECONHECIDA. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de: a) reconhecer a validade da citação da ora recorrida realizada fora de sua sede (aplicação da Teoria da Aparência); b) ilegalidade de alteração unilateral do contrato firmado entre as partes deste processo, ainda que embasada em mudança normativa editada por agência reguladora. 2. In casu, a Corte local concluiu pelo afastamento da revelia da empresa ré, por entender que a citação deveria ter sido entregue a pessoa que possuísse poderes de gerência ou de administração, o que não teria ocorrido no caso. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica. Precedentes: (REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 24/2/2017); (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). O acórdão objurgado deve ser reformado neste ponto.

4. Hipótese em que se manifestou no sentido de que não há falar em alteração contratual unilateral, ante a existência de previsão em avença do bloqueio dos dados após o esgotamento total da franquia contratada.

5. O acolhimento da tese na forma proposta pelo ora recorrente demandar reincursão no acervo fático probatório dos autos, bem como análise de cláusulas contratuais, o que não se admite nesta estreita via recursal, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 6. Assinale-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1654585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017).

Contudo, no caso dos autos, há que se ressalvar o fato de que houve uma mudança abrupta no comportamento da recorrente fornecedora, posto que não procedia à interrupção do fornecimento, mas tão somente a redução da velocidade, em manifesta violação ao princípio da confiança.

Poderia a recorrente debater a existência da cláusula e, portanto, justificar sua mudança de comportamento no decorrer da execução do contrato com a apresentação do termo firmado, o que não fez em momento oportuno, situação abarcada pela preclusão temporal, nos termos do art. 373, II c/c 336 do CPC.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET. FRANQUIA. CONTRATAÇÃO SEM FRANQUIA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.